Tribunal: TJDFT
Processo: 0728631-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação indenizatória por danos morais. Recurso inominado. Preliminar de inovação recursal. Acolhida. Síndica. Advertência. Atividade de hospedagem de cães. Dever de zelo. Coletividade. Situação vexatória. Abuso. Não evidenciado. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
2. Em suas razões recursais (ID 77378440), a parte recorrente narra que os fatos que deram ensejo à demanda iniciaram-se quando o autor, que exerce a atividade de cuidador de cães, encontrava-se na entrada do edifício para receber um animal sob seus cuidados, acompanhado da respectiva tutora. Afirma que o cão em questão, de temperamento dócil e habituado à convivência com pessoas, aproximou-se amistosamente, abanando o rabo e demonstrando entusiasmo típico de brincadeira, sem qualquer sinal de agressividade. Entretanto, prossegue o recorrente, a recorrida, ao se deparar com a cena, reagiu de forma desproporcional, protagonizando verdadeiro escândalo e, em altos brados, afirmou estar sendo atacada pelo animal, expondo o recorrente de forma vexatória perante a tutora do cão e outros condôminos presentes. Ressalta que o próprio vídeo apresentado pela requerida demonstra, de maneira inequívoca, que não houve qualquer ataque ou conduta agressiva por parte do animal. Diz que, não obstante ter reconhecido a inexistência de regras claras, a síndica aplicou advertência verbal ao recorrente e passou a sustentar que a hospedagem de cães seria proibida, quando, na realidade, a convenção condominial não contém qualquer dispositivo expresso vedando tal prática. Aponta que, na tentativa de justificar suas condutas, a síndica alegou a existência de um suposto “regimento interno”. Todavia, ainda segundo o recorrente, ao ser instada a apresentar o referido documento, declarou que ele não existia. Conclui que a recorrida fundamentou as advertências em um instrumento fictício, sem respaldo legal ou assemblear, elaborado de forma unilateral e em completa desconformidade com os requisitos formais exigidos para a validade de normas condominiais. Destaca que, valendo-se desse regulamento inválido, a síndica passou a agir de forma arbitrária e pessoal, utilizando-se de sua posição para impor constrangimentos públicos ao recorrente, humilhando-o perante clientes e demais condôminos, que tomaram ciência da situação em razão de sua conduta desmedida. Afirma que apresenta prova nova, consistente na ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/04/2025, a qual não pôde ser juntada anteriormente por inexistirem condições de sua produção na fase inicial do processo, já que somente nessa data foi realizada a reunião condominial. Alega que a sentença recorrida errou ao afirmar que o comunicado da síndica foi regular e em defesa do interesse coletivo, pois, em verdade, foi praticado sem base normativa legítima, em flagrante violação ao devido processo deliberativo condominial. Diz que, ao extrapolar os limites de sua atuação, a síndica incorreu em conduta abusiva e arbitrária, ferindo a honra e a dignidade do Autor, expondo sua imagem e submetendo-o a constrangimento perante os demais condôminos. Aduz que foi publicamente acusado pela síndica de ser responsável por um ataque de um animal que sequer ocorreu, em frente a terceiros e à tutora do cão. Expõe que foi advertido em tom áspero e em ambiente público, recebendo comentários depreciativos a respeito dos animais sob sua responsabilidade, o que fomentou ambiente de hostilidade no condomínio. Conclui que tais condutas não representam mero “cumprimento de regras condominiais”, mas sim atos pessoais ofensivos à honra e à imagem do recorrente, que exerce atividade profissional lícita como cuidador de cães. Com esses argumentos, em síntese, requer a reforma da sentença, para reconhecer a prática de ato ilícito e condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, conforme requerido na inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 77378445 nas quais a parte recorrida, preliminarmente, requer o não conhecimento da ata assemblear juntada, por se tratar de inovação recursal e prova extemporânea, e, no mérito, o desprovimento integral do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrida causou danos morais ao autor.
III. Razões de decidir
6. Destaca-se que a ata de assembleia apresentada com o recurso inominado (ID 77378442) não foi apresentada na origem. A inclusão de documentos após a sentença não é permitida, exceto quando se trata de documento novo, ou seja, relacionado à fato ocorrido posteriormente, ou que só se tornou conhecido, acessível, ou disponível após a petição inicial ou a contestação, conforme o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. A inclusão de novo documento configura inovação recursal, sendo proibido à Turma Recursal analisá-lo no âmbito do Recurso Inominado, pois não foi apreciado na sentença, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando a supressão de instância. Portanto, não conheço os documentos inseridos apenas na fase recursal, visto que não se trata de documentos novos, pois são preexistentes à sentença. Preliminar acolhida.
7. O art. 373, I e II, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. No caso dos autos, em que pese a argumentação do recorrente, não há elementos nos autos que comprovem que foi advertido em tom áspero e em ambiente público, recebendo comentários depreciativos a respeito dos animais sob sua responsabilidade, o que teria fomentado ambiente de hostilidade no condomínio.
9. As comunicações enviadas pela síndica ao recorrente apresentam tom cortês e objetivam o bem comum do condomínio, conforme a competência do síndico de zelo pela segurança – CC, art. 1.348, V, não se verificando elementos que indiquem a ação arbitrária e pessoal apontada pelo autor.
10. Conforme bem apontado pelo d. Juiz sentenciante, a presente ação não versa acerca da possibilidade de o recorrente desenvolver sua atividade de cuidado de cães nas áreas do condomínio. Nesse contexto, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória nem de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral.
11. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 14% (quatorze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 435 e 373, I e II; CC, art. 1.348; Lei 9.099/1995, art. 55.